Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROSSEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, imprescindível a demonstração da "probabilidade do direito", para fins de concessão da tutela provisória de urgência.
2. As questões suscitáveis em objeção de pré-executividade são aquelas passíveis de ser conhecidas de ofício, sem que seja necessária produção de provas.
3. Inaplicável ao caso o art. 523 do CPC, porquanto alberga situação distinta da ora analisada em virtude de se tratar de satisfação de obrigação prevista em acordo.
4. Inexistente adimplemento no lapso firmado, correto se afigura o prosseguimento da execução com a expropriação dos bens do devedor.
5. Recurso não provido.